Tribunal: TJES
Processo: 0001242-93.2017.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001242-93.2017.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRAYNER CHEFER DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMPREGO DE FRAUDE OU ARDIL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO
DESP
ROVIDO.

1.

O
fato de o recorrido ter
pedido um copo de água e
se aproveitado da ausência do ofendido para furtar a
moto,
que

estava no terreiro d
e
casa
(fora de casa)
, com a chave na ignição,
não justifica, por si só, o reconhecimento da qualificadora da fraude,
não restando evidenciado o emprego de m
e
io enganoso para subtrair a coisa alheia
.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
1242
-
93
.20
17
.8.08.00
03

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
:
BRAYNER CHEFER DOS SANTOS

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
elo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o
MM.
Ju
iz

de Direito
da Vara
Única de
Alfredo Chaves
(fls. 81/84)
,
que,
nos autos da
denúncia ofer
ta
da
em desfavor de

BRAYNER CHEFER DOS SANTOS,

julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal para
condenar

o réu
pela prática do crime do art. 155,
caput
, do Código Penal
(
modalidade simples
)
,

à pena de
01 (um)

ano
de reclusão, em regime aberto,
além do
pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa.

Em
suas
razões,
o

Parquet

atuante em primeiro grau
pugna pela reforma da sentença,

por

haver
provas de que o réu fez uso de artifício para afastar a vigilância da vítima da
res furtiva,

devendo ser reconhecida a modalidade qualificada
(
fls.
88
/
89
).

C
ontr
arrazões
pel
a

manutenção da sentença (
fls.
91/93
).

Em
seguid
a, o
Parec
er
Ministerial

opinando pelo provimento do recurso

(ID
8541220
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A

denúncia
dá conta de que
no
dia 11/
06/
2017, o denunciado,
ora recorrido, subtraiu
para si uma moto Honda Bros 160, cor branca, de propriedade de João Romão de Farias,
fato ocorrido em
Alto Batatal,
na
zona rural de
Barra de São Francisco.

Consta que o réu usou de artifício para afastar a vítima da vigilância do veículo,
ao

solicit
ar
um copo de água
e
subtrai
r
o bem.

P
ois bem.

A
utoria e
materialidade do crime
em julgamento restaram incontroversas.

Em juízo, o
réu Brayner Chefer dos Santos confess
ou
a prática do delito.
Afirmou
que levou a motocicleta sem a permissão do dono
e
foi para Anchieta ver sua ex-mulher.

Por seu turno, a
vítima João Romão de Freitas
confirmou

perante a autoridade judicial o depoimento prestado em sede policial.
D
eclarou
que
havia
deix
ado

su
a moto no terreiro de casa
e que a chave estava na ignição.
Destacou qu
e
o réu pediu-
lhe
um copo de água e
aproveitou-se
do momento em que entrou em casa para f
urt
ar
a moto.

Após compulsar o caderno processual, e
ntendo que não se adéqua ao
furto
qualificado

pela
fraud
e.
Tal
modalidade
demanda que
o
agente
se
utiliz
e

de
ardil para diminu
ir
a
esfera de
vigilância
da vítima
sobre o bem.

Na espécie,
entretanto, o fato de o recorrido ter
pedido um copo de água e
se aproveitado da ausência do ofendido para furtar a
moto,

que

estava no terreiro d
e
casa
(fora de casa)
, com a chave na ignição
,
não justifica, por si só, o reconhecimento da qualificadora da fraude,
não restando evidenciado o emprego de m
e
io enganoso para subtrair a coisa alheia.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O

PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)